Tribunal: CARF
Processo: 15444.720066/2020-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15444.720066/2020-20
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-004.037 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2024
Assunto
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS
Recorrente
CERVEARIA PETRÓPOLIS S/A E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos e direitos aqui discutidos, me utilizo de relatório
constante à decisão de primeira instância:
A Empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A, CNPJ no 73.410.326/0001-60, e a
empresa BARLEY MALTING IMPORTADORA LTDA., CNPJ no 09.193.169/0001-
80, ora Impugnantes, já devidamente qualificadas no âmbito deste Processo, serão, no
âmbito deste Voto referidas como “CERVEJARIA PETRÓPOLIS” e “BARLEY
MALTING”.
Resumidamente, segundo a Fiscalização Aduaneira, a empresa BARLEY MALTING
foi utilizada para ocultar a empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS em operações de
importação.
Em decorrência do fato narrado no parágrafo imediatamente anterior, foi lavrado o Auto
de Infração (AI) no 0719500/00365/19 objetivando lançar a multa proporcional ao valor
aduaneiro (multa substitutiva de perdimento), pois as mercadorias foram consideradas
irrecuperáveis. O valor total lançado foi, em valores originais, R$ 402.762.551,66
(quatrocentos e dois milhões, setecentos e sessenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e
um reais e sessenta e seis centavos).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15444.720066/2020-20
Fl. 9554
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-004.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720066/2020-20

As Declarações de Importação (DI) de interesse são as de no 08/0121454-4, no
08/2204896-6, no 09/0683923-3, no 09/1425521-1, no 09/2408213-3, no 09/7497931-1,
no 09/7735743-3, no 10/0142149-5, no 10/0223530-0, no 10/0238370-8, no 10/0238375-
9, no 10/0726745-5, no 10/0736477-9, no 10/0887197-6, no 10/1420905-8, no
10/1432474-4, no 10/1432490-6, no 10/1966437-3, no 10/2107878-8, no 10/2107956-3,
no 11/0075652-5, no 11/0406240-4, no 11/0757038-9, no 11/1018326-9, no 11/1158586-
7, no 11/1257488-5, no 11/1356881-1, no 11/1723836-0, no 11/1775195-5, no
11/1775321-4, no 11/1775428-8, no 11/1840707-7, no 11/1844462-2, no 11/1996654-1,
no 11/2123302-5, no 11/2149242-0, no 11/2291833-1, no 11/2384322-0, no 12/0041282-
8, no 12/0077200-0, no 12/0199472-3, no 12/0343216-1, no 12/0493662-7, no
12/0747259-1, no 12/0808626-1, no 12/1173980-7, no 12/1173985-8 e no 12/1191669-5,
registradas entre 04/07/2008 e 29/06/2012.
Diversas outras pessoas físicas e jurídicas, apesar de não serem diretamente interessadas
no presente Processo, são referenciadas pela Fiscalização Aduaneira e pelas
Impugnantes, motivo pelo qual deter-me-ei, ainda que de forma sucinta, na identificação
do papel de cada uma delas:
1. O Sr. WALTER FARIA, CPF no 733.979.898-68, era o responsável pelo comando do
Grupo Petrópolis (CERVEJARIA PETRÓPOLIS, CERVEJARIA PETRÓPOLIS
LTDA., CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA., PRAIAMAR
INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. e BARLEY MALTING); era o
Presidente da empresa ZUQUETE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA; tinha um patrimônio incompativelmente inferior ao esperado; era Sócio-Gerente
da empresa DBTS – DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA;
teve participação societária na empresa SAMBEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
LTDA.; fazia parte do quadro societário da empresa INTERNATIONAL PLASTICS
INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA.; era o único Conselheiro da empresa ZUCHETTI
INTERNATIONAL LTD, localizada nas Ilhas Virgens Britânicas; e, ainda, se
identificou como Sócio-Administrador das empresas COL - CENTRO OESTE
LOGÍSTICA
LTDA
e
ZUQUETTI
&
MARZOLA
PARTICIPAÇÕES
E
REPRESENTAÇÕES
LTDA,
e
como
Diretor-Presidente
da
empresa
GP
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A;
2. O Sr. LUIZ CARLOS FACCIN, CPF no 255.220.000-15, participava da articulação
do Grupo Petrópolis; era Sócio-Administrador da empresa BARLEY MALTING; era
Sócio-Diretor e assinava faturas comerciais em nome da empresa ZUCHETTI
INTERNATIONAL LLP, localizada na Inglaterra; era Sócio da IRMÃOS FACCIN
TRANSPORTES LTDA.; era vinculado à empresa COOPERATIVA AGRÁRIA
AGROINDUSTRIAL; era representante e realizava pagamentos em nome da empresa
PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.; era Sócio e
representante da empresa estrangeira ZUCHETTI INTERNATIONAL LTD; formalizou
o pedido de habilitação para operar no comércio exterior da empresa BARLEY
MALTING; foi identificado publicamente como sendo Diretor do Grupo Petrópolis; era
Gerente da empresa SOYCOMEX COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA-ME; era
administrador da empresa IMCOPA INVESTIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE
BENS; e, juntamente com sua esposa, alugou, em seu nome, imóvel que apenas seis
meses depois seria ocupado pela empresa BARLEY MALTING;
3. O Sr. PAULO AUGUSTO STENGHEL, CPF no 107.091.208-50, participava da
articulação do Grupo Petrópolis; foi identificado publicamente como sendo vinculado à
empresa BARLEY MALTING; era Diretor e assinava faturas comerciais da empresa
estrangeira ZUCHETTI INTERNATIONAL LLP; era vinculado e foi identificado
publicamente como sendo funcionário da empresa COOPERATIVA AGRÁRIA
AGROINDUSTRIAL; e foi procurador plenipotenciário do Sr. LUIZ CARLOS;
4. O Sr. ROBERTO LUIS RAMOS FONTES LOPES, CPF no 025.953.148-07, era
Sócio-Administrador da empresa PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA.; participava da articulação do Grupo Petrópolis; era
Fl. 9555
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-004.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720066/2020-20

proprietário e Administrador da empresa COL – CENTRO OESTE LOGÍSTICA
LTDA.; era Sócio-Administrador das empresas LEYROZ DE CAXIAS INDÚSTRIA
COMÉRCIO & LOGÍSTICA LTDA, MAJESTIC FUNILARIA E PINTURA LTDA.,
CADPARK PARTICIPAÇÕES LTDA., INEPARK S.A., FGJ PARTICIPAÇÕES E
REPRESENTAÇÕES LTDA., E-OURO FOMENTO LTDA., PARTICIPAÇÕES ADM
FOMENPAR
LTDA.,
CONTROL-LOG
ASSESSORIA
LOGÍSTICA
E
DISTRIBUIÇÃO, ELBIM&C INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
LTDA., IMAPI
INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA., INDÚSTRIA DE BEBIDAS CRP LTDA., E-
OURO FOMENPAR LTDA., EMPRESARIAL ADM & IMÓVEIS LTDA. e IMAPI
INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA.; era responsável pela administração das empresas
periféricas do Grupo Petrópolis; teve discrepâncias no perfil de rendimentos recebidos;
era Administrador das empresas PRAIAMARES INDÚSTRIA COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA. e INDÚSTRIA,COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
PRAIAMAR; era Administrador da empresa PRAIAMAR LLP localizada na Inglaterra;
juntamente com sua esposa LUCINEIDE APARECIDA GRANZOTO LOPES, CPF no
080.658.798-96, era fiador no contrato de locação de imóvel assinado pelo Sr. LUIZ
CARLOS e esposa; e era administrador da empresa ADNA 2004 DISTRIBUIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.;
5. Os Srs. AGOSTINHO GOMES DA SILVA, CPF no 888.022.218-04, ALTAIR
ROBERTO DE SOUZA TOLEDO, CPF no 889.399.288-49, PAULO SANCHES
CAMPOI, CPF no 470.761.358-68, CLEBER DA SILVA FARIA, CPF no 087.854.918-
88, era Diretores ou Conselheiros da empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS;
6. O Sr. DIRCEU BISPO, CPF no 261.354.728-60, era funcionário da empresa
CERVEJARIA PETRÓPOLIS e inspecionou obras de interesse da empresa BARLEY
MALTING; e, posteriormente, foi contratado pela empresa BARLEY MALTING;
7. A Sra. ANTONIA RAMOS FONTES, CPF no 046.962.098-65, era mãe do Sr.
ROBERTO LUIS; e era Sócia da empresa PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA.;
8. O Sr. ALEXANDRE BRANCO, CPF no 030.761.348-84, foi Sócio da empresa
MAJESTIC FUNILARIA E PINTURA LTDA.;
9. O Sr. AMARILDO ALMENDRO, CPF no 031.043.788-19, simultaneamente,
recebeu rendimentos das empresas INDÚSTRIA DE BEBIDAS CRP LTDA. e
LEYROZ DE CAXIAS INDÚSTRIA COMÉRCIO & LOGÍSTICA LTDA;
10. O Sr. AGUIAR DAVID DE AGUIAR, CPF no 079.174.436-12, simultaneamente,
recebeu rendimentos das empresas PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA., E-OURO FOMENTO LTDA. e LEYROZ DE CAXIAS
INDÚSTRIA COMÉRCIO & LOGÍSTICA LTDA;
11. O Sr. CÁSSIO ANTONIO LISBOA, CPF no 277.770.718-90, foi vinculado às
empresas E-OURO FOMENTO LTDA. e LEYROZ DE CAXIAS INDÚSTRIA
COMÉRCIO & LOGÍSTICA LTDA;
12. O Sr. EBENILSON DOS SANTOS, CPF no 164.209.618-07, contador das empresas
SOYCOMEX
COMERCIAL
E
EXPORTADORA
LTDA-ME
e
IMCOPA
INVESTIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS, teve como principal fonte
pagadora a empresa CARGILL AGRÍCOLA S/A;
13. A Sra. PERPÉTUA APARECIDA ALVES BONFIN, CPF no 056.172.628-07,
funcionária
da
empresa
ADNA
2004
DISTRIBUIÇÃO
DE
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS LTDA., era fiadora no contrato de locação de imóvel assinado pelo
Sr. LUIZ CARLOS e esposa;
Fl. 9556
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-004.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720066/2020-20

14. A empresa PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.,
CNPJ no 00.851.567/0001-71, também teria ocultado a empresa CERVEJARIA
PETRÓPOLIS em operações de importação e teria descumprido as determinações das
Instruções Normativas (IN) SRF no 225/2002 e no 634/2006, fatos que estão sendo
tratados em processo diverso deste; arrendou à empresa BARLEY MALTING direito de
utilização de infraestrutura portuária marítima e terrestre existente em Arraial do Cabo-
RJ, bem como área onde se encontram instalados equipamentos necessários ao
embarque de malte, cevada, lúpulo e outros produtos; tinha a empresa ZUQUETE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em seu quadro societário; era
ligada ao Grupo Petrópolis; celebrou contratos de compra e venda de malte e de locação
de equipamentos industriais (linhas de envase) com a empresa CERVEJARIA
PETRÓPOLIS; não industrializava ou envasava cervejas; através do Sr. ROBERTO
LUIS, confirmou que “a importação se dava a partir da colocação de pedidos por parte
de CERVEJARIA PETRÓPOLIS; que estes pedidos eram importados por PRAIAMAR
ao longo do tempo, e destinados à CERVEJARIA PETRÓPOLIS (...) que a importação
somente era realizada a partir da existência de pedido” e que “quando da liquidação
do câmbio, PRAIAMAR liquidava seus compromissos conforme a sua conveniência”;
não era produtora de malte; registrou todas suas DI, entre agosto/2006 e janeiro/2009,
como sendo importações diretas; juntamente com a empresa CERVEJARIA
PETRÓPOLIS, recebeu a quase totalidade das mercadorias importadas pela empresa
BARLEY MALTING e transferiu recursos para liquidação dos respectivos contratos de
câmbio; enviou, de forma dissimulada, recursos ao exterior; fazia parte do Grupo
Petrópolis; era titular das linhas telefônicas indicadas pela empresa CERVEJARIA
PETRÓPOLIS; relativamente ao estabelecimento 0009, estava localizada no mesmo
endereço de estabelecimento produtivo do Grupo Petrópolis; fez depósitos em conta
corrente da empresa BARLEY MALTING para posterior aplicação financeira; deixou
de importar malte por desinteresse econômico e passou a adquiri-lo da empresa
BARLEY MALTING; relativamente ao estabelecimento 0017, estava localizada na sala
ao lado do estabelecimento 0006 da empresa COL - CENTRO OESTE LOGÍSTICA
LTDA; relativamente ao estabelecimento 0027, estava localizada no mesmo endereço
do estabelecimento 0001 da empresa COL - CENTRO OESTE LOGÍSTICA LTDA;
tinha participação societária na empresa EMPRESARIAL ADM & IMÓVEIS LTDA.;
teve a empresa LEYROZ DE CAXIAS INDÚSTRIA COMÉRCIO & LOGÍSTICA
LTDA em seu quadro societário; era proprietária de caminhões utilizados pela empresa
CERVEJARIA PETRÓPOLIS em operações transporte declaradas como tendo sido
realizadas pela mesma; importou equipamentos industriais declaradamente destinados a
consumo próprio e locados à empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS, posteriormente à
assinatura do respectivo contrato; teria tido seu nome derivado da subsidiária canadense
da empresa estrangeira CARGILL S.A.C.I., a empresa PRAIRIE MALT; tinha a
empresa estrangeira CARGILL
S.A.C.I. como seu principal fornecedor de malte; originalmente, tinha como principal
atividade o transporte rodoviário de cargas; teve patrimônio líquido negativo entre 2008
e 2010; tinha o Sr. ROBERTO LUIS, nuclearmente, como membro do quadro
societário, e, de uma forma mais dinâmica, a mãe de o Sr. ROBERTO LUIS, as
empresas
ZUQUETE
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA,
CADNELL
COMPANY
SA,
CADPARK
PARTICIPAÇÕES
LTDA.,
FGJ
PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA., E-OURO FOMENTO LTDA.,
PARTICIPAÇÕES ADM FOMENPAR LTDA., EMPRESARIAL ADM & IMÓVEIS
LTDA., e LEYROZ DE CAXIAS INDÚSTRIA COMÉRCIO & LOGÍSTICA LTDA;
era a principal fonte pagadora do Sr. ROBERTO LUIS; apesar de ter sido uma empresa
dedicada a industrialização, comercialização e distribuição de produtos e mercadorias,
das despesas envolvidas e do impacto na carteira de clientes e no quadro de
funcionários, mudou as instalações da mesma constantemente, de Recife-PE, para
Jaboatão dos Guararapes-PE, para Recife-PE, para Boituva-SP, para um segundo
endereço em Boituva-SP, para Rio de Janeiro-RJ, para Duque de Caxias-RJ, para Rio de
Janeiro-RJ, para um terceiro endereço em Rio de Janeiro-RJ e para Duque de Caxias-
RJ; relativamente a seu estabelecimento matriz, compartilhou do mesmo endereço de
Fl. 9557
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-004.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720066/2020-20

diversas empresas administradas pelo Sr. ROBERTO LUIS, estabelecimento 0052 da
mesma,
CONTROL-LOG
ASSESSORIA
LOGÍSTICA
E
DISTRIBUIÇÃO,
ELBIM&C INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., IMAPI INDÚSTRIA & COMÉRCIO
LTDA., INDÚSTRIA DE BEBIDAS CRP LTDA., E-OURO FOMENTO LTDA. e
PARTICIPAÇÕES ADM FOMENPAR LTDA.; relativamente a seu estabelecimento
matriz, alugou o imóvel a sua Sócia majoritária, a empresa EMPRESARIAL ADM &
IMÓVEIS LTDA.; utilizou-se de instalações e mão-de-obra de empresas que, em tese,
eram seus concorrentes; não informou adequadamente, quando questionada, a respeito
de seus funcionários, e foi constatado, posteriormente, que os mesmos estavam
vinculados a outras empresas administradas pelo Sr. ROBERTO LUIS; emitia notas
fiscais de saída relativas a cervejas, refrigerantes e mobiliário promocional de marcas
vinculadas à empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS; depois que cedeu lugar à empresa
BARLEY MALTING como fornecedora de malte às empresas do Grupo Petrópolis,
voltou-se à importação e fornecimento de equipamentos, embalagens e rótulos a
empresas do grupo empresarial; entregou, repentinamente, à empresa BARLEY
MALTING, sua estrutura operacional necessária às operações de importação, sua
carteira de clientes e a empresa transportadora até então utilizada, a empresa IRMÃOS
FACCIN TRANSPORTES LTDA.; relativamente ao seu estabelecimento 0027, apesar
de nunca ter importado malte, incluiu, num relatório de 2010 de sua lavra, a empresa
BARLEY MALTING como um de seus principais clientes; num lançamento contábil de
aproximadamente R$ 14.000.000,00, eliminou as dívidas da empresa BARLEY
MALTING com supostas aquisições de malte junto a si; não conseguiu explicar a
origem do malte supostamente vendido à empresa BARLEY MALTING; firmou um
acordo extrajudicial para receber um desconto de aproximadamente 25% dos cerca de
R$ 26.000.000,00 em dívidas junto à empresa BARLEY MALTING, apesar de seu
endividamento crônico; foi representada pelo Sr. LUIZ CARLOS numa compra junto à
empresa CASP S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO; manteve contato com
a empresa responsável pela construção dos equipamentos, mesmo após a assinatura do
contrato de arrendamento à empresa BARLEY MALTING do direito de utilização de
infraestrutura portuária marítima e terrestre existente em Arraial do Cabo-RJ;
estabeleceu uma atípica hierarquia entre empresas na confecção do contrato de
arrendamento do direito de utilização de infraestrutura portuária marítima e terrestre
existente em Arraial do Cabo-RJ; por volta de vinte meses após a assinatura do contrato
de arrendamento do direito de utilização de infraestrutura portuária marítima e terrestre
existente em Arraial do Cabo-RJ, vendeu os equipamentos à empresa BARLEY
MALTING por aproximadamente 16% de seu custo de aquisição; e apresentou
irregularidade nos preços de revenda de malte à empresa CERVEJARIA
PETRÓPOLIS, em especial, ao cotejá-los com os valores pagos na aquisição à empresa
BARLEY MALTING;
15. A empresa ZUQUETE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,
CNPJ no 04.935.323/0001-28, figurou no quadro societário da empresa PRAIAMAR
INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.; aportou recursos nas empresas
estrangeiras ZUCHETTI INTERNATIONAL LTD e CADNELL COMPANY SA; era
uma sociedade gestora de participações sociais de instituições financeiras; vinha
apresentando, consecutivamente, prejuízos acumulados; e, através da empresa
estrangeira ZUCHETTI INTERNATIONAL LTD, fez os aportes financeiros iniciais na
empresa BARLEY MALTING;
16. A empresa estrangeira ZUCHETTI INTERNATIONAL LTD, então localizada nas
Ilhas Virgens Britânicas, juntamente com o Sr. LUIZ CARLOS, constituiu a empresa
BARLEY MALTING e a empresa estrangeira ZUCHETTI INTERNATIONAL LLP; as
Ilhas Virgens Britânicas, de acordo com a IN RFB no 1.037/2010, era considerado um
país com tributação favorecida e regime fiscal privilegiado; e estava constituída no
escritório de advocacia e incorporações societárias SUCRE & SUCRE TRUST
LIMITED;
Fl. 9558
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-004.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720066/2020-20

17. A empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS LTDA., CNPJ no 04.469.628/0001-91,
adquiriu malte das empresas BARLEY MALTING e PRAIAMAR INDÚSTRIA
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.; era considerada como parte do Grupo
Petrópolis; e aportou recursos em conta corrente da empresa BARLEY MALTING
objetivando liquidação de contrato de câmbio;
18. A empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS CENTRO OESTE LTDA., CNPJ no
08.415.791/0001-22, adquiriu malte das empresas BARLEY MALTING e PRAIAMAR
INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.; e era considerada como parte
do Grupo Petrópolis;
19.
A
empresa
COL-CENTRO
OESTE
LOGÍSTICA
LTDA.,
CNPJ
no10.307.895/0006-70, possuía diversos veículos à disposição do Grupo Petrópolis;
20.
A
empresa
EMPRESARIAL
ADM
&
IMÓVEIS
LTDA.,
CNPJ
no
08.545.763/0001-20, era sócia das empresas COL-CENTRO OESTE LOGÍSTICA
LTDA., PARTICIPAÇÕES
ADM
FOMENPAR
LTDA.,
PRAIAMAR
INDÚSTRIA
COMÉRCIO
E
DISTRIBUIÇÃO LTDA.; IMAPI INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA., INDÚSTRIA
DE BEBIDAS CRP LTDA. e ELBIM&C INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.; era
constituída pelas empresas LEYROZ DE CAXIAS INDÚSTRIA COMÉRCIO &
LOGÍSTICA
LTDA
e
PRAIAMARES
INDÚSTRIA
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÃO LTDA.; e era a titular de número telefônico à disposição da
empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS;
21. A empresa LEYROZ DE CAXIAS INDÚSTRIA COMÉRCIO & LOGÍSTICA
LTDA, CNPJ no 06.958.578/0001-31, era sócia das empresas COL-CENTRO OESTE
LOGÍSTICA LTDA., EMPRESARIAL ADM & IMÓVEIS LTDA., PRAIAMARES
INDÚSTRIA
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÃO
LTDA.
e
PRAIAMAR
INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.; tinha seu quadro societário
composto por o Sr. ROBERTO LUIS e a empresa MAJESTIC FUNILARIA E
PINTURA LTDA.; e cedeu mão-de-obra para outras empresas do Grupo Petrópolis;
22. A empresa PRAIAMARES INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
LTDA., CNPJ no 37.300.332/0001-00, era sócia da empresa EMPRESARIAL ADM &
IMÓVEIS LTDA.; compartilhou seu endereço com as empresas LEYROZ DE CAXIAS
INDÚSTRIA COMÉRCIO & LOGÍSTICA LTDA e MAJESTIC FUNILARIA E
PINTURA LTDA.; e era sócia das empresas INDÚSTRIA DE BEBIDAS CRP LTDA.
e CONTROL-LOG ASSESSORIA LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO;
23. A empresa IRMÃOS FACCIN TRANSPORTES LTDA, CNPJ no 00.966.468/0001-
35, foi identificada como sendo responsável pela logística de transporte de mercadorias
do Grupo Petrópolis; e foi transportador exclusivo de malte para a empresa BARLEY
MALTING;
24. A empresa CADNELL COMPANY SA, CNPJ no 06.014.422/0001-00, substituiu a
empresa ZUQUETE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. no controle
acionário da empresa PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
LTDA.; relativamente ao comando da mesma, era sediada na República Oriental do
Uruguai; contava com recursos provenientes da empresa ZUQUETE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.; tinha participação societária na
empresa CADPARK PARTICIPAÇÕES LTDA.; e compartilhava do mesmo endereço
no exterior que a empresa ATLANTIC INVESTMENT FUND;
25. A empresa CADPARK PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ no 07.786.995/0001-07,
sucedeu a empresa CADNELL COMPANY SA no quadro societário da empresa
PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.;
Fl. 9559
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-004.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720066/2020-20

26. A empresa INEPARK S.A., CPNJ no 05.968.924/0001-08, juntamente com a
empresa CADNELL COMPANY SA, substituiu a empresa ZUQUETE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. no controle acionário da empresa
PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.; e relativamente
ao comando da mesma, era sediada no exterior;
27. A empresa FGJ PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA., CNPJ no
00.435.135/0001-80, substituiu a empresa CADPARK PARTICIPAÇÕES LTDA. no
quadro societário da empresa PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA.; e era constituída pelas participações acionárias de o Sr.
ROBERTO LUIS e a empresa CONTROL-LOG ASSESSORIA LOGÍSTICA E
DISTRIBUIÇÃO;
28. A empresa CEM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA., CNPJ no
04.586.935/0001-52, passou a ocupar o endereço da empresa FGJ PARTICIPAÇÕES E
REPRESENTAÇÕES LTDA.; e cedeu mão-de-obra para outras empresas do Grupo
Petrópolis;
29. A empresa E-OURO FOMENTO LTDA., CNPJ no 08.679.153/0001-19, juntamente
com a empresa FGJ PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA., substituiu a
empresa CADPARK PARTICIPAÇÕES LTDA. no controle acionário da empresa
PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.; possuía
participação societária na empresa CONTROL-LOG ASSESSORIA LOGÍSTICA E
DISTRIBUIÇÃO; teve quadro societário constituído por o Sr. ROBERTO LUIS e pela
empresa PARTICIPAÇÕES ADM FOMENPAR LTDA.; e cedeu mão-de-obra para
outras empresas do Grupo Petrópolis;
30. A empresa PARTICIPAÇÕES
ADM FOMENPAR
LTDA., CNPJ no
11.181.150/0001-65,
substituiu
a
empresa
FGJ
PARTICIPAÇÕES
E
REPRESENTAÇÕES LTDA. no quadro societário da empresa PRAIAMAR
INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.;
31. A empresa PRAIAMAR LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP – LLP, então
localizada na Inglaterra, ocupava o mesmo endereço da empresa ZUCHETTI
INTERNATIONAL LLP; foi declarada como exportadora em algumas operações da
empresa PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.; e tinha
como responsável legal o Sr. ROBERTO LUIS;
32. A empresa ELBIM&C INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., CNPJ no
07.148.127/0001-00, cedeu mão-de-obra para outras empresas do Grupo Petrópolis;
33.
A
empresa
IMAPI
INDÚSTRIA
&
COMÉRCIO
LTDA.,
CNPJ
no
08.934.181/0001-35, apesar de não possuir veículos de transporte de mercadorias em
seu nome, possuía uma frota disponível para atender empresas do Grupo Petrópolis;
34. A empresa INDÚSTRIA DE BEBIDAS CRP LTDA., CNPJ no 08.597.036/0001-70,
cedeu mão-de-obra para outras empresas do Grupo Petrópolis;
35. A empresa COTRALDI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA., CNPJ no
03.053.838/0001-31, relativamente a seu estabelecimento matriz, ocupava o mesmo
endereço do estabelecimento 0002 da empresa PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO
E DISTRIBUIÇÃO LTDA. e, relativamente a seu estabelecimento 0019, o mesmo
endereço da matriz da empresa PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA.; e possuía participação societária nas empresas DBTS-
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA e SAMBEER
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA., ambas com participação societária do Sr.
WALTER FARIA;
Fl. 9560
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-004.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720066/2020-20

36. A empresa INTERNATIONAL PLASTICS INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA,
CNPJ no 09.169.096/0001-90, adquiriu mercadorias, personalizadas com marcas
vinculadas ao Grupo Petrópolis, importadas pela empresa PRAIAMAR INDÚSTRIA
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. que foram declaradas como sendo operações
de comércio exterior próprias; compartilha o mesmo endereço do estabelecimento da
PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. responsável pela
referenciada operação de importação; industrializava mobiliário promocional, banners,
porta-garrafas, faixas e bobinas de enfeite de marcas do Grupo Petrópolis; e tem a
empresa ZUQUETTI & MARZOLA PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES
LTDA. e o Sr. WALTER FARIA em seu quadro societário;
37. A empresa SHOWPLAST PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ no
10.190.520/0001-68, financiou importações declaradas como próprias da empresa
PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. ao transferir
recursos para liquidar contratos de câmbio; tinha a empresa INTERNATIONAL
PLASTICS INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA como única sócia; nunca foi habilitada
para operar no comércio exterior; e compartilhava seu endereço com a empresa
INTERNATIONAL
PLASTICS
INDÚSTRIA
&
COMÉRCIO
LTDA
e
o
estabelecimento 0047 da empresa PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA.;
38. A empresa CENTRO SUL SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA., CNPJ no
81.072.399/0002-07, que já havia prestado serviços para a empresa PRAIAMAR
INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA., ao assinar contrato com a
empresa BARLEY MALTING informou que “continuaria” prestando seus serviços
como anteriormente e que cobraria multa da empresa “PRAIAMAR INDÚSTRIA
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.” em caso de descumprimento de particular
cláusula contratual;
39. A empresa SOYCOMEX COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA-ME, CNPJ no
03.862.106/0001-92, compartilhava o mesmo endereço com o estabelecimento 0003 da
empresa BARLEY MALTING; tinha a empresa IMCOPA INVESTIMENTOS E
ADMINISTRAÇÃO DE BENS em seu quadro societário; e tinha o mesmo contador da
empresa CARGILL AGRÍCOLA S/A;
40. A empresa IMCOPA IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E INDÚSTRIA DE
ÓLEOS S/A, CNPJ no 78.571.411/0009-81, compartilhava o mesmo endereço com o
estabelecimento 0003 da empresa BARLEY MALTING;
41. A empresa CARGILL AGRÍCOLA S/A, CNPJ no 60.498.706/0001-57, era a
principal fonte pagadora do contador da empresa SOYCOMEX COMERCIAL E
EXPORTADORA LTDA-ME;
42. A empresa CARGILL S.A.C.I., então localizada na República Argentina, declarou
que duplicaria sua capacidade produtiva para garantir o fornecimento de insumos às
empresas do Grupo Petrópolis; referiu-se à empresa BARLEY MALTING como sendo
subsidiária do Grupo Petrópolis; e foi o fornecedor tanto da empresa
PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA., como da empresa
BARLEY MALTING;
43. A empresa ATLANTIC INVESTMENT FUND, então localizada na República
Oriental do Uruguai, substituiu a empresa ZUCHETTI INTERNATIONAL LTD. no
quadro societário da empresa BARLEY MALTING; e compartilhava o mesmo
endereço da empresa CADNELL COMPANY SA; e
44. A empresa ZUCHETTI INTERNATIONAL LLP, então sediada na Inglaterra, foi
indicada pela empresa BARLEY MALTING como sendo o exportador nas operações de
Fl. 9561
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-004.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720066/2020-20

interesse; e não era tributada na Inglaterra, por sua forma de constituição e pela natureza
das operações conduzidas.
A seguir, transcrevo, de forma sucinta, arcabouço fático e os fundamentos jurídicos
apresentados pela Fiscalização Aduaneira como justificativa para o lançamento, na
forma constante do AI de interesse e de seus suplementos:
1. Explicou-se que a multa substitutiva de perdimento foi lavrada em cumprimento às
orientações contidas no Acórdão no 3401-003.293 – 4a Câmara/1a Turma Ordinária, da
Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf); e
que, no respectivo julgamento administrativo, Processo no 10074.721487/2012-08, o
crédito tributário, lá discutido, foi exonerado por vício formal de sujeição passiva
solidária;
2. Tratou-se do histórico da ação fiscal, através dos Registros de Procedimentos Fiscais
no 0715400-2011-01182-1, no 0715400-2011-01212-1 e no 0715400-2012-00780-0; da
gênese do interesse fiscal nas operações da empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS,
através de indícios obtidos no âmbito da Operação Vulcano, em especial, aqueles
relacionados às empresas BARLEY MALTING, ZUQUETE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA., ZUCHETTI INTERNATIONAL LTD, PRAIAMAR
INDÚSTRIA
COMÉRCIO
E
DISTRIBUIÇÃO
LTDA.
e
ZUCHETTI
INTERNATIONAL LLP; das providências tomadas decorrentes dos achados da
Operação Vulcano, em especial, aquelas desenvolvidas no âmbito dos Processos no
10074.001034/2010-91, no 10074.001695/2010-17, no 10730.003034/2011-26 e no
10074.721487/2012-08; dos aspectos caracterizadores da ocultação da empresa
CERVEJARIA PETRÓPOLIS pela empresa BARLEY MALTING em operações de
importação,
consignados
nos
Processos
no
10730.003034/2011-26
e
no
10074.721487/2012-08 (ver item 3 a seguir); da ocorrência da cessão de nome nas
operações de comércio exterior de interesse por parte da empresa BARLEY MALTING,
matéria tratada nos Processos no 10730.003034/2011-26 e no 10730.722104/2012-20; da
necessidade de aplicação da multa substitutiva de perdimento às empresas
CERVEJARIA PETRÓPOLIS e BARLEY MALTING, prevista no inciso V e § 1o do
art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976, dada a perecibilidade da mercadoria de interesse e
o tempo já transcorrido entre sua importação e a realização da fiscalização, matéria
tratada nos Processos no 10907-720.350/2012-88 e no 10074.721487/2012-08 (ver item
4 adiante); da necessidade de aplicação da multa por diferença entre o preço declarado e
o arbitrado, conforme previsto no art. 88 da Medida Provisória no 2.158-35/2001; do
fato de que as empresas BARLEY MALTING e PRAIAMAR INDÚSTRIA
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. eram parte do Grupo Petrópolis e,
consequentemente, controladas pela empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS; e da
ocorrência de crime de lavagem de valores, com a participação dos Srs. WALTER,
LUIZ CARLOS, PAULO AUGUSTO e ROBERTO LUIS;
3. Destacaram-se os seguintes elementos caracterizadores da conduta imputada às
empresas CERVEJARIA PETRÓPOLIS e BARLEY MALTING: “a) reduzido quadro
de funcionários e baixos valores das contas de luz e telefone; b) informação do sócio-
diretor de que os altos valores transacionados (operação comercial) foram efetivados,
normalmente, através de contatos telefônicos; c) não apresentação de documentos
formais em quantidade razoável que caracterizasse as negociações comerciais entre
fornecedores e clientes, levando-se em conta as inúmeras aquisições realizadas no
comércio exterior e as supostas vendas observadas no mercado interno; d) nos
documentos apresentados, ficou caracterizado que BARLEY realizou saída das
mercadorias em sua quase totalidade para CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A e
PRAIAMAR, e, finalmente, e) a existência de documentos que comprovam as
transferências bancárias (TEDs) realizadas pela CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A e
PRAIAMAR em favor da BARLEY, exatamente nos períodos próximos ao fechamento
dos contratos de câmbio para pagamento das importações”;
Fl. 9562
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-004.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720066/2020-20

4. Ressaltou-se que além da ocultação caracterizada pelo modo de operação das
empresas CERVEJARIA PETRÓPOLIS e BARLEY MALTING em operações de
importação, foi detectada a ocorrência de superfaturamento nas mesmas operações; e
que este superfaturamento objetivava enviar recursos financeiros ao exterior de forma
irregular;
5. Debruçou-se sobre a legislação pertinente à matéria, IN SRF no 228/2002 e no
1.037/2010, Portaria MF no 350/2002, Lei no 9.613/1998, Decreto-Lei no 2.848/1940,
Código Penal (CP), e Lei no 9.430/1996; sobre a Exposição de Motivos (EM) da Lei no
9.613/1997, EM no 692/MJ; sobre os ilícitos de lavagem de valores, contrabando e
descaminho; sobre as etapas da prática da lavagem de valores; sobre os métodos para
ocultar-se a origem ilícita de recursos; e sobre a tributação favorecida e o regime fiscal
privilegiado adotado por alguns países;
6. Apresentaram-se detalhes a respeito do Grupo Petrópolis, em especial, as principais
pessoas jurídicas e pessoas físicas e como se davam as movimentações econômico-
financeiras; as empresas BARLEY MALTING e PRAIAMAR INDÚSTRIA
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. dentre as empresas periféricas, responsáveis
por importar e distribuir produtos; como a blindagem patrimonial e a lavagem de
valores eram operadas, através de aportes de capital societário, importações, vendas
simuladas e movimentações econômico-financeiras; e os Srs. WALTER
FARIA, LUIZ CARLOS, PAULO AUGUSTO e ROBERTO LUIS como peças-chave
do Grupo;
7. Expuseram-se informações a respeito da empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS e,
em especial, seus laços com a empresa BARLEY MALTING (ver item 8 a seguir);
incongruências nas informações institucionais prestadas pela empresa CERVEJARIA
PETRÓPOLIS, que se prestam a confirmar a empresa PRAIAMAR INDÚSTRIA
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. como sendo parte do Grupo Petrópolis;
informações a respeito do superfaturamento nas aquisições da empresa CERVEJARIA
PETRÓPOLIS junto à empresa BARLEY MALTING, em valores transferidos à
empresa ZUCHETTI INTERNATIONAL LLP (ver itens 14 a 18 adiante); aspectos da
blindagem patrimonial promovida pelo modo de operação do Grupo Petrópolis,
relativamente a veículos, máquinas industriais e instalações (em especial, o direito de
utilização de infraestrutura portuária marítima e terrestre existente em Arraial do Cabo-
RJ); aspectos relacionais das pessoas-chave do Grupo Petrópolis (em especial, os Srs.
PAULO AUGUSTO e LUIZ CARLOS);
8. Indicou-se que a empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS, ao ser instada a apresentar
comprovação das aquisições no mercado interno (documentação de tratativas prévias,
modo de contratação e efetivas aquisições) junto à empresa BARLEY MALTING,
apesar de ser o Sócio majoritário declarado de todas as demais empresas do Grupo
Petrópolis, preferiu responder, de forma lacônica e sinuosa, que “propriamente não
adquire malte” e “se trata apenas de escritório administrativo da empresa”; e que diante
deste posicionamento, não restaram inteiramente explicados os depósitos de
aproximadamente R$ 20.000.000,00 feitos à empresa BARLEY MALTING (ver item 9
a seguir);
9. Explanou-se que não apenas a empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS, mas também
outras empresas do Grupo Petrópolis, fizeram depósitos nas contas correntes da empresa
BARLEY MALTING; que os valores depositados eram destinados a investimentos
financeiros e, posteriormente, eram utilizados para liquidar contratos de câmbio; e que
tal modo de movimentação financeira específico caracterizava etapas de layering, como
definido pelo Conselho de Controle das Atividades Financeiras (Coaf), e apresentaram-
se exemplos;
10. Evidenciaram-se informações a respeito da empresa PRAIAMAR INDÚSTRIA
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. (origem do nome, evolução do quadro
Fl. 9563
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-004.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720066/2020-20

societário, mudanças de localização, falta de autonomia operacional, atuação do Sr.
LUIZ CARLOS, principais clientes, inusitadas operações de venda de malte à empresa
BARLEY MALTING e anormal acordo extrajudicial de perdão de dívidas proposto
pela empresa BARLEY MALTING);
11. Revelou-se que a empresa BARLEY MALTING foi constituída em 2007 com
patrimônio líquido da ordem das dezenas de milhões de reais e que no ano seguinte já
amargava um patrimônio líquido negativo da mesma ordem; que possuía dois
estabelecimentos que atuavam no comércio exterior, 0001, em
Arraial do Cabo-RJ, e 0003, em Paranaguá-PR; que seu quadro societário mais recente,
à época, contava com o Sr. LUIZ CARLOS e a empresa ZUCHETTI
INTERNATIONAL LTD; que a empresa ZUCHETTI INTERNATIONAL LLP era o
exportador quase exclusivo de todo o malte importado; que os Srs. PAULO AUGUSTO
e LUIZ CARLOS participaram do quadro societário da empresa ZUCHETTI
INTERNATIONAL LLP; que foi declarado que o capital social da empresa BARLEY
MALTING de R$ 10.000.000,00 foi integralizado em moeda corrente na constituição da
mesma, mas que, aproximadamente dois meses depois, retificou-se a cláusula pertinente
para permitir que os sócios o integralizassem até o fim de 2010 (ver item 12 a seguir);
que a empresa ZUCHETTI INTERNATIONAL LTD tinha o Sr. WALTER como único
Conselheiro da mesma; que os recursos da empresa ZUCHETTI INTERNATIONAL
LTD foram remetidos pela empresa ZUQUETE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA; que recursos foram remetidos da empresa ZUCHETTI
INTERNATIONAL LTD para a empresa ZUCHETTI INTERNATIONAL LLP; que o
Exportador e o Importador, nas operações de importação de interesse, tiveram as
mesmas pessoas em seus quadros societários iniciais; que a empresa BARLEY
MALTING, desde o início, operou no comércio exterior em escalas incompatíveis com
sua capacidade de assunção de riscos negociais e de armazenagem (ver item 13
adiante);
12. Concluiu-se que a empresa BARLEY MALTING não possuía a totalidade dos
recursos declarados por si no processo de habilitação para operar no comércio exterior;
e que a origem do capital para a constituição do Exportador e Importador, nas operações
de importação de interesse, foi a mesma;
13. Esclareceu-se que a empresa BARLEY MALTING foi constituída e, apenas três
meses depois, requereu sua habilitação para operar no comércio exterior; que o
Exportador, nas operações de importação de interesse, era contemporâneo da empresa
BARLEY MALTING; que a matriz da empresa BARLEY MALTING se resumia a uma
sala de vinte e sete metros quadrados; que a empresa BARLEY MALTING não possuía
nenhum funcionário informado em sistemas informatizados do Governo Federal, apesar
de a mesma ter indicado oito funcionários no processo de habilitação para operar no
comércio exterior; que não seria possível aos oito funcionários, simultaneamente,
instalarem-se na matriz da empresa BARLEY MALTING; que, em diligência ao
estabelecimento matriz da empresa BARLEY MALTING, não foram encontrados
quaisquer funcionários; que tiveram que ser feitas dez tentativas de entrega de três
Termos fiscais no estabelecimento matriz da empresa BARLEY MALTING pois não
havia funcionários para recebê-los; que apenas na infraestrutura portuária marítima e
terrestre de Arraial do Cabo-RJ (que não se constituía estabelecimento da empresa) foi
possível encontrar representante da empresa BARLEY MALTING; que o atrás
referenciado representante da empresa BARLEY MALTING, Sr. DIRCEU, era, na
verdade, funcionário da empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS; que a empresa
PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA., mesmo após a
assinatura do contrato de arrendamento da infraestrutura portuária marítima e terrestre
de Arraial do Cabo-RJ, permaneceu a influenciar em serviços conduzidos na mesma;
que a empresa BARLEY MALTING submeteu-se a exigências contratuais existentes
tipicamente entre empresas vinculadas; que, à exceção do mês de fevereiro/2009, não há
registros contábeis adequados dos pagamentos do arrendamento infraestrutura portuária
Fl. 9564
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-004.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720066/2020-20

marítima e terrestre de Arraial do Cabo-RJ; que a empresa BARLEY MALTING
utilizou-se de uma conta contábil inusitada, “Transferência de Numerários”, para
registrar, de forma genérica, o fluxo de recursos da mesma; que a empresa BARLEY
MALTING registrou a aquisição da infraestrutura antes arrendada por pouco mais de
16% de seu valor, após vinte meses da assinatura do respectivo contrato; que, além da
agregação de contas já apontada, foi registrado saldo credor na conta “Caixa” da
empresa BARLEY MALTING; que o fato do Sr. LUIZ CARLOS, simultaneamente, ser
Sócio das empresas Exportadora e Importadora caracterizou a hipótese de vinculação
prevista no § 4o do Artigo 15 do Acordo sobre a Implementação do Artigo VII do
Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (AVA GATT) 1994; que notícias divulgadas
em veículos de informação vincularam a infraestrutura portuária marítima e terrestre
existente em Arraial do Cabo-RJ ao Grupo Petrópolis e identificaram a empresa
BARLEY MALTING como sendo uma subsidiária do Grupo Petrópolis; que o
estabelecimento 0003 da empresa BARLEY MALTING estava localizado num
endereço “bastante modesto”, que não permitiria à mesma exercer suas atividades a
contento, e, além do mais, o endereço era, à época, ocupado por um restaurante popular;
que o contrato firmado com a empresa CENTRO SUL SERVIÇOS MARÍTIMOS
LTDA. sugeriu que a empresa BARLEY MALTING representava a continuidade das
operações da empresa PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
LTDA.; que o beneficiamento de uma mercadoria importada não descaracterizava uma
encomenda predeterminada; que as supostas vendas de malte pela empresa BARLEY
MALTING às empresas do Grupo Petrópolis foram feitas da forma como a mercadoria
de interesse tivesse sido originalmente adquirida no exterior, e os Códigos Fiscais de
Operações e Prestações adotados pela empresa BARLEY MALTING comprovaram tal
fato; que as supostas vendas de malte pela empresa BARLEY MALTING feitas quase
exclusivas ao Grupo Petrópolis não davam margem à existência de “empresas diversas”
ou “clientes”; que a existência de uma multiplicidade de clientes não descaracterizava
uma encomenda predeterminada; e que o imóvel no qual viria a ser instalado o
estabelecimento 0003 da empresa BARLEY MALTING foi alugado seis meses antes da
formalização da filial, e os locatários e fiadores foram os Srs. LUIZ CARLOS e
ROBERTO LUIS e esposas, além de uma funcionária de uma das empresas
administradas pelo Sr. ROBERTO LUIS;
14. Colocou-se que era importante distinguir recursos próprios da empresa BARLEY
MALTING daqueles que apenas transitaram por suas contas; que o momento da análise
da origem dos recursos utilizados numa determinada operação deve ser antes da
liquidação do respectivo contrato de câmbio e não após o recebimento pela suposta
venda realizada no mercado interno; que o capital inicialmente aportado na empresa
BARLEY MALTING adveio da empresa ZUQUETE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA, através da empresa ZUCHETTI
INTERNATIONAL LTD; e que a ocultação do real interessado na operação de
importação não dependeu da utilização de seus recursos na respectiva transação;
15. Apontou-se que era inusitado um grande grupo empresarial (Grupo Petrópolis)
firmar um contrato de compra e venda com uma empresa desconhecida com apenas dois
meses de existência à época (BARLEY MALTING); que o referenciado contrato de
compra e venda serviu para impulsionar a concessão da habilitação para operar no
comércio exterior da empresa BARLEY MALTING; que a existência do contrato
respaldou as importações da empresa BARLEY MALTING, realizadas para atender as
necessidades de a empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS; que algumas cláusulas
contratuais deixavam claro que a empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS objetivava
adquirir malte importado; que o Sr. LUIZ CARLOS assinou o contrato e,
posteriormente, também assinou as primeiras faturas comercias do Exportador do malte;
que a empresa BARLEY MALTING, no processo de habilitação para operar no
comércio exterior, informou que o malte importado já tinha como destinação certa a
empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS, e que seu cliente já havia adiantado os valores
referentes ao fornecimento do período janeiro a junho/2008; que o Sr. LUIZ CARLOS
Fl. 9565
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3402-004.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720066/2020-20

confirmou a informação a respeito do adiantamento feito por a empresa CERVEJARIA
PETRÓPOLIS; que era inusitado um grande grupo empresarial (Grupo Petrópolis)
adiantar vultosos recursos a uma empresa desconhecida com apenas dois meses de
existência à época (BARLEY MALTING); que os valores adiantados foram superiores
aos efetivamente executados, em aproximadamente R$ 24.000.000,00; que a situação
descrita se amolda àquela de importações realizadas para atender a encomendante
predeterminado; que não foi atendida a cláusula de vinculação existente na IN SRF no
634/2006; que, de acordo com as disposições da IN SRF no 634/2006 e da Lei no
11.281/2006, as operações de importação de interesse foram presumidas como tendo
sido por conta e ordem de terceiros; que, maciçamente, o malte importado era produzido
pela empresa CARGILL S.A.C.I. e exportado pela empresa ZUCHETTI
INTERNATIONAL LLP; que o Sr. LUIZ CARLOS não relatou a verdade ao informar
que negociava preços no exterior pois ele mesmo assinava as faturas comerciais do
Exportador; e que era inusitado que um Exportador (ZUCHETTI INTERNATIONAL
LLP) livremente concedesse prazo para que um Importador (BARLEY MALTING) se
aproveitasse de um melhor momento relativamente ao câmbio, para que saldasse suas
dívidas;
16. Reforçou-se a condição dos Srs. LUIZ CARLOS e PAULO AUGUSTO identificada
no § 4o do Artigo 15 do AVA GATT 1994; e a existência da procuração
plenipotenciária; e a constituição das empresas BARLEY MALTING e ZUCHETTI
INTERNATIONAL LLP;
17. Sublinhou-se que, diante da ocorrência de fraude nas operações de importação de
interesse, os métodos de valoração consignados no AVA GATT 1994 eram inaplicáveis,
por determinação da IN SRF no 327/2003; que a vinculação entre as empresas BARLEY
MALTING e ZUCHETTI INTERNATIONAL LLP não restou declarada nas DI de
interesse, conforme disposição da IN SRF no 680/2006; que a multa prevista no art. 84
da Medida Provisória no 2.158-35/2001 era devida; que os reais valores das transações
comerciais tornaram-se conhecidos devido às informações prestadas no âmbito do
sistema informatizado Intercambio de Información de los Registros Aduaneros (Indira);
que, das informações obtidas no sistema Indira, os valores declarados pela empresa
BARLEY MALTING eram “muito superiores” aos declarados pela empresa
ZUCHETTI INTERNATIONAL LLP; que as operações foram identificadas no sistema
Indira mediante confirmação de dados relativos a classificação da mercadoria, peso
líquido, local de embarque, local de desembarque e embarcação; que os envios dos
recursos que ultrapassaram o valor das transações configurou crime de lavagem de
valores, conforme preconizado na Lei no 9.613/1998 e no CP; e a necessidade de
aplicação da multa por diferença entre o preço declarado e o arbitrado, como
estabelecido na Medida Provisória no 2.158-35/2001;
18. Enfatizou-se que o modo de operação do Grupo Petrópolis não se regia pelas
práticas do capitalismo autêntico, mas por práticas que objetivavam o envio fraudulento
de valores ao exterior e a majoração do custo das mercadorias vendidas; e que havia
flutuações inusitadas nos preços adotados nas supostas vendas;
19. Aclarou-se que o modo de operação do Grupo Petrópolis, além das infrações já
identificadas, através da realização de operações de importação fraudulentas, subtraiu da
Aduana brasileira a possibilidade de aplicar controles sobre as mesmas; que a
informação prestada pelo Sr. LUIZ CARLOS, de que a empresa ZUCHETTI
INTERNATIONAL LLP concedia prazo para que a empresa BARLEY MALTING
liquidasse os respectivos contratos de câmbio no momento que desejasse, dificultou a
elaboração de fluxos de pagamentos precisos; que os depósitos diários das empresas do
Grupo Petrópolis nas contas correntes da empresa BARLEY MALTING também
dificultaram o adequado rastreamento do fluxo financeiro entre as empresas; o modo
como os recursos financeiros circularam pelas principais empresas do Grupo Petrópolis,
em especial aquelas situadas em paraísos fiscais; que os encargos aduaneiros majorados
pelo superfaturamento foram mitigados pelo benefício tributário inerente ao Mercosul;
Fl. 9566
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3402-004.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720066/2020-20

que o contrato de compra e venda de malte firmado entre as empresas BARLEY
MALTING e CERVEJARIA PETRÓPOLIS demonstrou que as operações de
importação foram realizados para atender a encomendante predeterminado; que os
requisitos da IN SRF no 634/2006 não foram atendidos pelas Interessadas neste
Processo e que esta inobservância acarretou na presunção legal de que as operações de
importação ocorreram por conta e ordem de terceiros; que, nos termos da Lei no
11.281/2006 e da Medida Provisória no 2.158-35/2001, o real adquirente foi considerado
solidariamente responsável pelo crédito tributário neste Processo; que a conduta das
Interessadas neste Processo incidiram na hipótese do inciso V do art. 23 do Decreto-Lei
no 1.455/1976; e que a Lei no 5.172/1966, Código Tributário Nacional (CTN), tratava da
definição de contribuinte, de responsável e de solidariedade;
20. Apresentou-se o Demonstrativo de Apuração; e
21. Complementou-se o enquadramento legal com dispositivos da Portaria MF no
531/1993; do Decreto no 70.235/1972, Processo Administrativo Fiscal (PAF); do
Decreto-Lei no 1.455/1976; da Lei no 10.833/2003; e do Decreto no 6.759/2009,
Regulamento Aduaneiro (RA).
Sempre que possível, os argumentos de defesa semelhantes ou complementares,
apresentados pelas Impugnantes, serão tratados de forma conjunta.
Contrapondo-se ao relatado e alegado no procedimento fiscal em tela, as contrarrazões
manifestadas pelas Impugnantes podem ser concentradas da seguinte forma:
1. Argumentou-se que o presente lançamento não poderia ter sido feito, posto que já
teria sido fulminado pela decadência;
2. Defendeu-se que a Fiscalização Aduaneira, ao lançar a multa substitutiva de
perdimento, teria ofendido o Princípio do Non Bis In Idem;
3. Alertou-se que as operações de importação de interesse não poderiam ser objeto de
nova ação fiscal;
4. Alegou-se que não haveria previsão legal de vício formal num lançamento na
legislação aduaneira;
5. Afirmou-se que o lançamento seria nulo por seu direito de defesa ter sido violado;
6. Queixou-se pelo fato de a Fiscalização Aduaneira ter, supostamente, se utilizado de
documentos de origem estrangeira que não atenderiam às normais legais;
7. Pontuou-se que a empresa BARLEY MALTING teria possuído recursos próprios
para realizar as operações de importação e que recursos não teriam sido antecipados
pela empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS;
8. Asseverou-se que a fraude, necessária a configurar a hipótese delitiva, não teria sido
comprovada;
9. Declarou-se que a Fiscalização Aduaneira não poderia ter, imotivadamente,
descaracterizado negócios privados da empresa BARLEY MALTING;
10. Expôs-se que o objetivo da norma seria coibir a cessão de nome e “não regular
atividade de empresa com dimensão de negócios como a” da empresa CERVEJARIA
PETRÓPOLIS;
11. Arrazoou-se que as atividades da empresa BARLEY MALTING seriam legitimas e
tipicamente empresariais;
Fl. 9567
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3402-004.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720066/2020-20

12. Aduziu-se que a construção do modo de operação do Grupo Petrópolis,
relativamente a sua constituição, seria desencontrada e baseada em documentos não-
hábeis a respaldá-la; e que os sócios não teriam capacidade econômica de se fazerem
representar nas sociedades;
13. Mencionou-se que teria inexistido superfaturamento; que a forma determinada em
lei para esta apuração não teria sido observada pela Fiscalização Aduaneira; e que como
os valores seriam lícitos não estaria configurada a hipótese de lavagem de valores;
14. Relatou-se que o AI de interesse teria ferido os Princípios do Não-Confisco, da
Razoabilidade e da Livre Iniciativa; e que o montante total dos créditos tributários
estaria além das “possiblidades do administrado”;
15. Acusou-se que a Fiscalização Aduaneira teria agido com excesso de exação, abuso
de poder e desvio de finalidade; e que ainda teria “perseguido” a empresa BARLEY
MALTING;
16. Referiu-se que as alegações consignadas pela Fiscalização Aduaneira no AI de
interesse seriam inexatas e contraditórias; e que informações teriam sido trazidas aos
autos de forma parcial;
17. Asseverou-se que ambas impugnações teriam sido apresentadas de forma
tempestiva;
18. Contra-arrazoou-se que algumas das DI de interesse já teriam sido objeto de outra
autuação;
19. Argumentou-se que haveria decisões administrativas, em outros processos
administrativos, favoráveis às Interessadas neste Processo; que “a autoridade inferior”
deveria obedecer às “orientações superiores”; que os Processos no 10730.003034/2011-
26, no 10730.722104/2012-20 e no 10907.720372/2012-48 já teriam sido arquivados;
que “o que ficou decidido no primeiro processo” deve ser aplicado no presente
Processo; e que as decisões administrativas de primeira e segunda instâncias se
colocariam como hierarquias superiores à Fiscalização Aduaneira;
20. Solicitou-se que o presente Processo permanecesse sobrestado aguardando o trânsito
em julgado de um determinado processo judicial;
21. Defendeu-se que a empresa BARLEY MALTING já teria demonstrado “sua
idoneidade financeira, capacidade técnica e disponibilidade de recursos para efetuar
operações de importação própria” no curso de outras ações fiscais;
22. Alertou-se que todas as obrigações cambiais, tributárias e aduaneiras teriam sido
cumpridas pela empresa BARLEY MALTING; que o pagamento a maior de tributos
afastaria a existência de dolo; e que a situação da empresa CERVEJARIA
PETRÓPOLIS seria regular perante a RFB;
23. Alegou-se que inexistiram provas das alegações feitas pela Fiscalização Aduaneira;
24. Afirmou-se que o objeto social da empresa BARLEY MALTING “se materializa
em operações continuadas e sucessivas” e, como tal, a ação fiscal deveria recair sobre
sua atividade-fim e não sobre cada operação de importação; e que, se assim não fosse,
as decisões poderiam ser divergentes, conduzindo “ao caos e ao paradoxo”;
25. Queixou-se de que o lançamento feito através do AI de interesse apenas poderia ter
sido feito no âmbito do “Processo da primeira autuação”, uma vez que este teria
natureza complementar àquele;
Fl. 9568
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 3402-004.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720066/2020-20

26. Pontuou-se que o Carf já teria se posicionado quanto à competência da Delegacia da
Receita Federal (DRF) em Niterói-RJ para fiscalizar a empresa BARLEY MALTING;
que a Alfândega da Receita Federal (ALF) no Porto de Paranaguá teria prejudicado “a
competência outorgada” à Delegacia de Julgamento (DRJ) em Niterói-RJ; e que para
que a ALF no Porto de Paranaguá pudesse fiscalizar a empresa BARLEY MALTING
seria necessária autorização expressa;
27. Asseverou-se que a Fiscalização Aduaneira não verificou se as informações relativas
aos despachos de exportação estariam corretas; e que seria natural aos intermediários no
comércio exterior não praticar os mesmos preços dos produtores de malte;
28. Declarou-se que este Julgador deveria obedecer ao Princípio da Unidade da Prova;
29. Expôs-se que a Fiscalização Aduaneira, neste Processo, estaria atuando com
pretensões corregedora e corretiva, “desonrando” seus superiores diretos, ao
desrespeitar o Princípio da Hierarquia, e agindo de forma antiética; que apenas a
Autoridade Fiscal que efetuou o lançamento original poderia revisá-lo; que não seria
possível revisar o lançamento anteriormente efetuado; e que nos Processos no
10907.721957/2016-17, no 10907.721958/2016-53 e no 10907.721959/2016-06 teria
havido alteração do critério jurídico;
30. Arrazoou-se que as operações de importação se deram na modalidade direta; que
não estariam presentes os requisitos específicos de operações de importação por conta e
ordem de terceiros; que a empresa BARLEY MALTING teria se utilizado de recursos
próprios e assumido os riscos da operação; que a empresa BARLEY MALTING teria
realizado as aquisições no exterior; que a empresa BARLEY MALTING possuiria
capacidade financeira para realizar as operações de importação de interesse; que a
empresa BARLEY MALTING teria vendido malte para outras empresas, além da
empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS; que o “financiamento de prazo flutuante”,
citado pela Fiscalização Aduaneira, seria, na verdade, pagamentos por mercadorias
vendidas; o Carf teria confirmado que a empresa BARLEY MALTING se utilizou de
recursos próprios nas operações de importação de interesse; e que não houve indicação
de apontamentos contábeis demonstrando o adiantamento de recursos à empresa
BARLEY MALTING;
31. Aduziu-se que pelo fato de a empresa BARLEY MALTING ter indicado, no âmbito
do processo de habilitação para operar no comércio exterior, que a empresa
CERVEJARIA PETRÓPOLIS seria sua suposta principal cliente, não teria ocorrido
dolo, fraude ou conluio por parte da empresa BARLEY MALTING; que o art. 149 do
CTN exigiria a ocorrência de dolo, fraude ou simulação para que o lançamento fosse
revisto de ofício; que a empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS não teria praticado
nenhum ato que pudesse ser considerado dano ao Erário; que não teria sido
demonstrado no AI de interesse a ocorrência de fraude, simulação ou interposição
fraudulenta de terceiros; que, para caracterizar-se a simulação, necessário teria sido a
sonegação de algum tributo e a ocorrência de dolo; que teria havido pagamento a maior
de tributos por parte da empresa BARLEY MALTING; e que o principal motivo da
regulação das aquisições por parte de encomendante predeterminado teria sido devido à
possibilidade da ocorrência de prejuízo aos cofres públicos;
32. Mencionou-se que os negócios jurídicos deveriam ser interpretados da forma do art.
113 da Lei no 10.406/2002, Código Civil (CC);
33. Relatou-se que as informações colhidas na Internet seriam sem substância e teriam
sido descaracterizadas;
34. Referiu-se que inexistiriam motivos para a empresa BARLEY MALTING ocultar a
empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS; e que inexistiria prejuízo aos cofres públicos
posto que o estabelecimento importador da empresa BARLEY MALTING seria
equiparado a industrial;
Fl. 9569
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 3402-004.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720066/2020-20

35. Acusou-se que a Fiscalização Aduaneira teria “desconsiderado” os negócios
jurídicos da empresa BARLEY MALTING, relativos às importações de interesse; que a
“desconsideração do negócio jurídico” seria possível se houvesse a finalidade de
dissimular a ocorrência do fato gerador de tributo ou a natureza dos elementos
constitutivos da obrigação tributária; que todos os tributos devidos teriam sido
recolhidos; e que a desconsideração de negócio jurídico apenas poderia ter sido
pronunciada por magistrado;
36. Asseverou-se que a empresa BARLEY MALTING já teria sido punida com a
aplicação da multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007;
37. Contra-arrazoou-se que a multa substitutiva de perdimento apenas seria aplicável ao
proprietário da mercadoria vinculada;
38. Argumentou-se que a mercadoria de interesse não poderia ter sido considerada
irrecuperável à época da lavratura do AI de interesse; que o malte seria infungível; e que
o malte seria fungível;
39. Defendeu-se que o sistema Indira não seria confiável e seguro; que não seria
possível identificar que mercadoria estaria sendo exportada; que, no sistema Indira, não
haveria informação quanto ao número da DI ou ao nome do Exportador; que a
Fiscalização Aduaneira teria extrapolado suas atribuições ao arbitrar o preço das
mercadorias; que os valores pagos pela empresa BARLEY MALTING seriam
compatíveis com aqueles consultados no sistema AliceWeb, com aqueles de sistema
informatizado da República Oriental do Uruguai e com aqueles do sítio na Internet de
uma concorrente na República Argentina; que os valores apresentados pela Fiscalização
Aduaneira para os preços de aquisição de malte pela empresa BARLEY MALTING
seriam inconsistentes; que até 2015 o imposto de exportação incidia sobre as
exportações de malte na República Argentina; e que a quantidade e tipo do malte
influenciaria no valor pago pela empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS à empresa
BARLEY MALTING;
40. Alertou-se que o método utilizado para apuração da diferença entre o real valor
aduaneiro e o declarado não teria respaldo legal-normativo; e que os métodos de
valoração aduaneira deveriam ter sido observados pela Fiscalização Aduaneira;
41. Alegou-se que a empresa BARLEY MALTING possuiria capacidade operacional;
42. Afirmou-se que não haveria provas da composição societária das pessoas jurídicas
citadas no Processo; e que, mesmo que houvesse vinculação entre as empresas
mencionadas no Processo, não haveria nenhuma ilicitude neste fato;
43. Queixou-se do fato de que não seria verdadeiro que o Sr. LUIZ CARLOS
representaria o Exportador e o Importador nas operações de importação de interesse;
que não teriam sido apresentados documentos legais e válidos para comprovar esta
alegação; que seria descabida a afirmação da Fiscalização Aduaneira que a vinculação
entre o Exportador e o Importador não teria sido corretamente declarada; que a empresa
BARLEY MALTING não deveria ter sido penalizada e questionada, e sim o Sr. LUIZ
CARLOS; que as pessoas jurídicas e seus sócios devem responder por seus atos
separadamente; e que não seria verdadeira a afirmação de que o Sr. PAULO
AUGUSTO substituiu o Sr. LUIZ CARLOS na representação da empresa BARLEY
MALTING;
44. Pontuou-se o contrato de arrendamento do direito de utilização de infraestrutura
portuária marítima e terrestre existente em Arraial do Cabo-RJ, pactuado entre as
empresas BARLEY MALTING e PRAIAMAR INDÚSTRIA COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA., não estaria presente nos autos; que não haveria nenhuma
ilicitude no referido contrato; que o referido contrato não descaracterizaria as operações
de importação realizadas pela empresa BARLEY MALTING; que o referido contrato
Fl. 9570
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 3402-004.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720066/2020-20

demonstraria que a empresa BARLEY MALTING atuaria em nome próprio; e que os
valores lançados a título de alugueis de equipamentos teriam sido efetivamente pagos
pela empresa BARLEY MALTING;
45. Asseverou-se que não teriam sido apresentadas provas das irregularidades contábeis
da empresa BARLEY MALTING apontadas pela Fiscalização Aduaneira; e que não
haveria irregularidades na contabilidade da empresa BARLEY MALTING;
46. Declarou-se que o Carf seria incompetente para se pronunciar a respeito de crimes
de lavagem de valores e que, devido a isso, as DRJ também seriam; que a
Representação Fiscal para Fins Penais deveria ficar inerte até o trâmite administrativo
deste Processo; e que a Fiscalização Aduaneira não teria competência para tratar de
crimes de lavagem de valores;
47. Solicitou-se que fossem riscadas as ofensas dirigidas pela Fiscalização Aduaneira à
empresa BARLEY MALTING e às demais pessoas naturais citadas neste Processo;
48. Pleiteou-se que outros documentos e provas pudessem ser juntados a este Processo
posteriormente à apresentação das impugnações; e que perícias pudessem ser realizadas;
49. Expôs-se que a empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS poderia ter importado malte
diretamente do exterior, ou mesmo encomendado a mercadoria, pois possuiria
habilitação para operar no comércio exterior;
50. Arrazoou-se que nem todas as mercadorias submetidas a despacho aduaneiro de
importação através das DI de interesse teriam sido destinadas à empresa CERVEJARIA
PETRÓPOLIS;
51. Aduziu-se que a Fiscalização Aduaneira não teria enquadrado as operações de
importação de interesse em operações por conta e ordem de terceiros ou operações para
revenda a encomendante predeterminado e, devido a isso, deveria ser julgado como
sendo insubsistente; que o cumprimento das obrigações acessórias típicas de
importações para revenda a encomendante predeterminado não estiveram presentes; que
não haveria um contrato de fornecimento de malte internacional, pois o produto deveria
ser nacional; que a conduta imputada às empresas BARLEY MALTING e
CERVEJARIA PETRÓLPOLIS não estaria adequadamente capitulada no AI de
interesse; que a Fiscalização Aduaneira teria se contraditado ao afirmar que as
operações de interesse teriam sido para revenda a encomendante predeterminado; e que
a Fiscalização Aduaneira não teria afirmado que as operações de interesse poderiam ser
consideradas por conta e ordem de terceiros;
52. Mencionou-se que não haveria no AI de interesse menção expressa à possibilidade
de responsabilização da empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS; que a pena “nunca
pode passar da pessoa do infrator”; que apenas a empresa BARLEY MALTING seria
infratora; que haveria limitações constitucionais à aplicação de penalidades; que não
seria aplicável a solidariedade no presente caso; que outras empresas deveriam ter sido
trazidas ao presente Processo por estarem em situação semelhante à da empresa
CERVEJARIA PETRÓPOLIS; e que a empresa CERVEJARIA PETRÓPOLIS teria
sido autuado por ser parte do Grupo Petrópolis;
53. Pediu-se que os documentos de origem estrangeira sejam desentranhados do
presente Processo;
54. Relatou-se que a Fiscalização Aduaneira teria “confundido” pessoas físicas com
pessoas jurídicas e que as pessoas jurídicas não poderiam ter sido “desconsideradas”; e
que as regras de desconsideração da personalidade jurídica não teriam sido observadas;
55. Referiu-se que a simulação não teria restado comprovada pela Fiscalização
Aduaneira; e
Fl. 9571
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 3402-004.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720066/2020-20

56. Asseverou-se que, diante do resultado do julgamento do Processo no
15444.720079/2020-07, o presente Processo deveria ter o mesmo desfecho.
É o que basta relatar.
A 8a Turma da DRJ04, em 17 de março de 2021, mediante o Acórdão no 104-
003.9783, decidiu pela improcedência da impugnação, sob os termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/04/2020
PEDIDOS. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar,
quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no
de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as
medidas urgentes.
PEDIDOS. ELIMINAÇÃO DE EXPRESSÕES INJURIOSAS. INOCORRÊNCIA.
É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas
nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento
do ofendido, mandar riscá-las.
PEDIDOS. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a
fato ou a direito superveniente; destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
PEDIDOS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PEDIDO NÃO-FORMULADO.
Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender
aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16 do Decreto no70.235/1972.
PEDIDOS.
DESENTRANHAMENTO
DE
DOCUMENTOS
DE
ORIGEM
ESTRANGEIRA. IMPOSSIBILIDADE.
Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal
regional federal ou tribunal superior, o relator determinará o desentranhamento das
contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.
PRELIMINARES. TEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA.
A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da
data em que for feita a intimação da exigência.
PRELIMINARES.
VINCULAÇÃO
A
DECISÕES
JUDICIAIS
E
ADMINISTRATIVAS.
VINCULAÇÃO
A
DOUTRINA
ESPECIALIZADA.
INEXISTÊNCIA.
Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério
da Economia adotarão, em suas decisões, o entendimento a que estiverem vinculados.
Fl. 9572
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 3402-004.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720066/2020-20

A expressão “legislação tributária” compreende as leis, os tratados e as convenções
internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em
parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos
decretos: os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas; as decisões
dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua
eficácia normativa; as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades
administrativas; e os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios.
PRELIMINARES.
NULIDADE
DO
AI
DE
INTERESSE.
DECADÊNCIA.
INCORRÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco
anos, contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
PRELIMINARES. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AÇÃO
FISCAL. INOCORRÊNCIA.
Em relação ao mesmo exercício, só é possível um segundo exame, mediante ordem
escrita do Superintendente, do Delegado ou do Inspetor da Receita Federal do Brasil.
PRELIMINARES. INEXISTÊNCIA DA PREVISÃO DE “VÍCIO FORMAL” NA
LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. INOCORRÊNCIA.
O art. 752 do Decreto no 6.759/2009 regulamentou o caput do art. 173 da Lei
no5.172/1966.
PRELIMINARES. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO
DO
VALOR
ADUANEIRO
DA
MERCADORIA IMPORTADA PARA CÁLCULO DA MULTA SUBSTITUTIVA DE
PERDIMENTO. INOCORRÊNCIA.
As infrações previstas no caput do art. 23 do Decreto no 1.455/1976 serão punidas com
multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, na importação, observados o rito e
as competências estabelecidos no Decreto no70.235/1972.
PRELIMINARES. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
INFLUÊNCIA DO INCOTERM ADOTADO NO CÁLCULO DA MULTA
SUBSTITUTIVA DE PERDIMENTO. INOCORRÊNCIA.
Integram o valor aduaneiro, independentemente do método de valoração utilizado o
custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou o aeroporto alfandegado de
descarga ou o ponto de fronteira alfandegado onde devam ser cumpridas as
formalidades de entrada no território aduaneiro; os gastos relativos à carga, à descarga e
ao manuseio, associados ao transporte da mercadoria importada, até a chegada aos
locais referidos no inciso I; e o custo do seguro da mercadoria durante as referidas
operações.
PRELIMINARES. FALTA DE TRADUÇÃO DE DOCUMENTOS ESTRANGEIROS.
INOCORRÊNCIA.
Os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o português para
ter efeitos legais no País.
Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com a data e o
local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável.
Fl. 9573
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 3402-004.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720066/2020-20

Nenhum livro, documento ou papel de qualquer natureza que for exarado em idioma
estrangeiro, produzirá efeito em repartições da União dos Estados e dos municípios, em
qualquer instância, Juízo ou Tribunal ou entidades mantidas, fiscalizadas ou orientadas
pelos poderes públicos, sem ser acompanhado da respectiva tradução feita na
conformidade deste regulamento.
PRELIMINARES. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO-CONHECIMENTO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
PRELIMINARES. NECESSIDADE DE
ANÁLISE DAS OPERAÇÕES DE
IMPORTAÇÃO EM CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE.
Toda mercadoria procedente do exterior por qualquer via, destinada a consumo ou a
outro regime, sujeita ou não ao pagamento do imposto, deverá ser submetida a despacho
aduaneiro, que será processado com base em declaração apresentada à repartição
aduaneira no prazo e na forma prescritos em regulamento.
A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames devidos à
Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das informações
prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o regulamento e
processada no prazo de cinco anos, contado do registro da declaração de que trata o art.
44 do Decreto-Lei no 37/1966.
PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA DECEX NO RIO DE JANEIRO-RJ PARA
LAVRAR O AI DE INTERESSE. INOCORRÊNCIA.
A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados
em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou
penalidade.
Esta formalização será válida, mesmo que efetuada por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil com exercício em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil
com jurisdição diversa do domicílio tributário do sujeito passivo.
A formalização da exigência previne a jurisdição e prorroga a competência da
autoridade que dela primeiro conhecer.
PRELIMINARES.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISAR
O
LANÇAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nas hipóteses
do art. 149 da Lei no 5.172/1966.
INTERPRETAÇÃO
FAVORÁVEL
DOS
NEGÓCIOS
JURÍDICOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de
sua celebração. A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que: for
confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio;
corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio;
corresponder à boa-fé; for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se
identificável; e corresponder à qual seria a razoável negociação das partes sobre a
questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade
econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua
celebração. As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de
preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas
previstas em lei.
Fl. 9574
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 3402-004.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720066/2020-20

PRELIMINARES. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Equiparam-se a estabelecimento industrial os estabelecimentos, atacadistas ou
varejistas, que adquirirem produtos de procedência estrangeira, importados por
encomenda ou por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.
São obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte o estabelecimento
equiparado a industrial, quanto ao fato gerador relativo aos produtos que dele saírem,
bem como quanto aos demais fatos geradores decorrentes de atos que praticar.
Fato gerador do imposto é a saída de produto do estabelecimento industrial, ou
equiparado a industrial.
PRELIMINARES. MULTA SUBSTITUTIVA DE PERDIMENTO. MULTA POR
CESSÃO DE NOME. DUPLA PENALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Consideram-se dano ao Erário, as infrações relativas às mercadorias estrangeiras, na
importação, na hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador
ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros.
O dano ao erário decorrente destas infrações será punido com a pena de perdimento das
mercadorias.
A infração será punida com multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, na
importação, quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou
revendida, observados o rito e as competências estabelecidos no Decreto no70.235/1972.
A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização de
documentos próprios, para a realização de operações de comércio exterior de terceiros
com vistas no acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários fica sujeita a
multa de 10% (dez por cento) do valor da operação acobertada, não podendo ser inferior
a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
PRELIMINARES. MULTA SUBSTITUTIVA DE PERDIMENTO. APLICAÇÃO
UNICAMENTE AO “PROPRIETÁRIO” DA MERCADORIA. IMPOSSIBILIDADE.
Respondem pela infração conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática, ou dela se beneficie; conjunta ou isoladamente, o adquirente
de mercadoria de procedência estrangeira, no caso da importação realizada por sua
conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora; e conjunta ou
isoladamente, o encomendante predeterminado que adquire mercadoria de procedência
estrangeira de pessoa jurídica importadora.
PRELIMINARES.
MULTA
SUBSTITUTIVA
DE
PERDIMENTO.
RECUPERABILIDADE DAS MERCADORIAS. INOCORRÊNCIA.
O dano ao Erário será punido com multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria,
na importação, quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou
revendida, observados o rito e as competências estabelecidos no Decreto no
70.235/1972.
PRELIMINARES.
MULTA
SUBSTITUTIVA
DE
PERDIMENTO.
INAPLICABILIDADE AO REAL SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de
procedência estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importadora.
Fl. 9575
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 3402-004.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720066/2020-20

MÉRITO. DANO AO ERÁRIO. OCULTAÇÃO DO REAL SUJETITO PASSIVO.
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS DEVIDOS. INAPLICABILIDADE DA MULTA
SUBSTITUTIVA DE PERDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Os arts. 77 a 79 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 objetivam restringir as
irregularidades praticadas nas operações de importação efetuadas pelo adquirente de
mercadorias estrangeiras, por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica
importadora. Nesse sentido, propõe-se que o adquirente seja considerado responsável
solidário em relação aos tributos incidentes na importação e respectivas penalidades
equiparado a estabelecimento industrial, em relação ao Imposto sobre Produtos
Industrializados, além de se submeter às contribuições para o PIS/Pasep e à Cofins,
inclusive nas hipóteses de incidência monofásica dessas contribuições, nos casos em
que a legislação atribua tal condição ao importador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte Barley Malting Importadora LTDA. Interpôs Recurso Voluntário,
no qual afirma, em síntese: i) preliminar de decadência da infração aduaneira, nos termos do
artigo 139, do Decreto-lei 37/66; ii) as DIs lançadas neste auto de infração já foram objeto de
autuação no processo administrativo 15444.720079/2020-07, que teve a decadência reconhecida
pelo Acórdão no 109-002.146, pela DRJ09; iii) legalidade da atividade econômica e do modus
operandi (estabilidade da decisão anterior); iv) do objeto já fiscalizado e julgado por este
Conselho Administrativo; v) decisões reflexas; vi) princípio da hierarquia – definitividade das
decisões públicas e dever de obediência às decisões anteriores (ocultação das decisões); nulidade
do auto pela não juntada de documentos importantes constantes no curso do processo de
fiscalização; vii) nulidade pela utilização de documento estrangeiro sem tradução juramentada –
excesso de jurisdição; viii) caráter confiscatório das diversas autuações lavradas contra a
impugnante pelos mesmos fatos e operações; ix) da modalidade de importação direta praticada
pela Barley Malting – presunção do auto de infração que viola o princípio constitucional da livre
iniciativa; x) comprovação da aplicação dos recursos financeiros próprios nas operações de
importação; xi) da incorreta afirmação que a impugnante realizava importações com recursos
externos – distinção entre compra a prazo e financiamento; xii) do risco da operação pela Barley
Malting; xiii) do estoque permanente mantido pela barley malting para atender o mercado; xiv)
do beneficiamento do produto pela Barley Malting antes da comercialização; xv) eficiência do
sistema de beneficiamento e armazenamento de 98%; xvi) fragilidade dos fundamentos do auto
de infração; xvii) da ilícita desconsideração da importação direta – reserva de jurisdição – artigo
168, do Código Civil; xviii) da ilegalidade da imposição da pena de perdimento à Barley Malting
– mercadoria facilmente localizável; xix) da ilegalidade do arbitramento do valor aduaneiro em
razão do “sistema indira”; xx) da ilegalidade do método utilizado pelo agente fiscal para
arbitramento do valor aduaneiro e imposição de multa pela diferença; xxi) da diferença do preço
declarado na importação e na exportação – ausência de fiscalização do exportador – mera
presunção; xxii) da incorreta afirmação de que a cervejaria Petrópolis garantiu a compra e
adiantou valores para a impugnante; xxiii) da incorreta afirmação de que a estrutura da empresa
não corresponde ao movimento do negócio; xxiv) da incorreta afirmação de que a autuada
adquire mercadorias de empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico – “vinculação”;
xxv) da incorreta afirmação de que Luis Carlos Faccin assinava pelo exportador e pelo
importador e que fora substituído por Paulo Augusto Stenghel; xxvi) do contrato de
arrendamento mercantil assinado entre as empresas Praiamar e Barley Malting como fundamento
para a autuação; xxvii) a impugnação específica quanto às alegações de irregularidade na
Fl. 9576
DF CARF MF
Original

Fl. 24 da Resolução n.o 3402-004.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720066/2020-20

escrituração contábil da impugnante; xxviii) da acusação de lavagem de dinheiro e a
representação fiscal para fins penais.
O contribuinte Cervejaria Petrópolis S/A interpôs Recurso Voluntário, no qual
afirma, em síntese: i) decadência da penalidade aduaneira, aplicação do artigo 139, do Decreto-
lei 37/1966; ii) da coisa julgada administrativa – análise dos fatos apontados na autuação fiscal
em outros processos administrativos com o reconhecimento de validade das importações; iii)
breve análise de autuações constantes em outros processos administrativos de mesma natureza;
iv) no mérito, da regularidade das importações da empresa Barley; v) dos pagamentos efetuados;
vi) da importação direta realizada e da incerteza no lançamento fiscal sobre a modalidade das
importações objeto da autuação por encomenda ou por conta e ordem de terceiros; vi) da
impossibilidade de aplicação do perdimento ante a falta de demonstração dos bens e da
inocorrência da prática de atos pela recorrente que acarretam na lavratura do auto de infração e
na aplicação da pena de perdimento convertida em multa; vii) da inocorrência da prática de atos
pela recorrente que acarretaram na lavratura do auto de infração e na aplicação da pena de
perdimento convertida em multa; viii) da impossibilidade da pena passar para a recorrente; ix) da
inexistência de simulação – da não dissimulação de qualquer fato – da utilização de fatos e
fundamentos considerados como legais pela própria administração pública; x) da inexistência de
grupo econômico – da presunção sobre a organização societária das empresas citadas no
processo – da não desconsideração da personalidade jurídica das mesmas – possível apenas
judicialmente – artigo 50, do Código Civil; xi) a caracterização de grupo econômico; xii) a prova
dos fatos atinentes ao grupo econômico; xiii) da impossibilidade de manifestação sobre terceiros;
xiv) aspectos societários pontados de forma equivocada (Zuquete); xv) dos colaboradores citados
(Dirceu Bispo, Paulo Stenghel, Altair Toledo); xvi) da ausência de dano ao erário.
É o relatório.
Voto
Os recursos são tempestivos e atendem aos requisites de admissibilidade em parte, tendo
em vista os argumentos relativos aos princípios constitucionais da segurança juridical e do
não confisco invocados, aplicando-se a Súmula CARF no 02, portanto, dele tomo parcial
conhecimento
Trata-se de autuação pela suposta ocorrência de interposição fraudulenta, entre as
empresas Cervejaria Petrópolis (ocultada) e Barley Malting (ocultante), de modo que, considera
a fiscalização que as operações de importação realizadas pela empresa Barley não configuram
importações próprias, mas sim importações indiretas – sem neste ponto especificar exatamente se
trata-se de importação por conta e ordem de terceiro ou importação por encomenda, em razão
dos indícios listados no Termo de Verificação Fiscal, tal como adiantamento do pagamento, etc.
A fiscalização embasa-se pelo Procedimento Fiscal - Fiscalização n.o
0719500/2019/00365, já tratado pelo Processo Administrativo 10074.721487/2012-08, já julgado
por este Tribunal Administrativo, pelo Acórdão no no 3401-003.293, da 4a Câmara/1a Turma
Ordinária, do CARF, exarado em 25 de janeiro de 2017, que entendeu por sua nulidade por vício
formal de sujeição passiva solidária, e que o auto de infração deveria se apartar em dois
lançamentos para cada conjunto ocultante/ocultada.
Fl. 9577
DF CARF MF
Original

Fl. 25 da Resolução n.o 3402-004.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720066/2020-20

Nesse sentido, a fiscalização de fato segregou as autuações, para lançar em grupos
a exigência do valor relativo à penalidade multa substitutiva da pena de perdimento para a
Cervejaria Petrópolis/Barley Malting no presente processo administrativo, e Cervejaria
Petrópolis e F’na E-ouro Gestão de Franchising e Negócios LTDA (nova denominação para a
empresa Praiamar) no processo administrativo no 15444.720069/2020-63.
As declarações de importação objeto deste processo administrativo são:
1211916695; 1211739858; 1211739807; 1208086261; 1207472591; 1204936627; 1203432161;
1201994723; 1200772000; 1200412828; 1123843220; 1122918331; 1121492420; 1121233025;
1119966541; 1118444622; 1118407077; 1117754288; 1117753214; 1117751955; 1117238360;
1113568811; 1112574885; 1111585867; 1110183269; 1107570389; 1104062404; 1100756525;
1021079563; 1021078788; 1019664373; 1014324906; 1014324744; 1014209058; 1008871976;
1007364779; 1007267455; 1002383759; 1002383708; 1002235300; 1001421495; 917735743;
917497931; 912408213; 911425521; 900683923; 812204896; e 810121454.
Os indícios considerados pela fiscalização referem-se a:
i) a totalidade das importações de malte, realizadas pela empresa Barley Malting,
foram direcionadas no mercado interno para a Cervejaria Petrópolis;
ii) os pagamentos realizados foram utilizados para liquidação dos contratos de
câmbio, em blocos ou não, de modo que, os pagamentos eram efetuados pela Cervejaria
Petrópolis por diversos CNPJs constantes do grupo, com movimentação e fluxo financeiro
considerado atípico e estranho pela fiscalização;
iii) há evidente confusão e coincidência societária entre as empresas que operam
no comércio exterior, sendo que o CNPJ que corresponde à quase totalidade dos transportes
realizados pela marca “Crystal”, uma das marcas do grupo, tem como participação societária a
empresa Praiamar, uma das fiscalizadas e consideradas ocultantes para a figura da interposição
fraudulenta;
iv) patrimônio irrisório do presidente do Grupo, considerando o tamanho das
operações e da Cervejaria Petrópolis;
v) que a empresa Praiamar alugava os equipamentos importados, e que alugou
uma linha de envase para a Cervejaria Petrópolis, bem como componentes do respectivo
maquinário, relacionando a fiscalização as importações concentradas em setembro de 2009 ao
contrato de locação, de uma linha completa de envase, instalada na Cervejaria Petrópolis, sem
que precise pertencer formalmente a ela;
vi) a lista de produtos relacionados para a locação era constante em seu contrato e
prévia às importações;
vii) arrendamento da unidade de armazenamento de grãos da Barley Malting à
Cervejaaria Petrópolis;
viii) operações coordenadas por pessoas chave, constante na Cervejaria
Petrópolis, bem como nas empresas Praiamar e Barley, como por exemplo, o mestre cervejeiro
Fl. 9578
DF CARF MF
Original

Fl. 26 da Resolução n.o 3402-004.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720066/2020-20

Paulo Augusto Stenghel, que tinha procuração plenipotencial de Luiz Carlos Faccin, que era a
pessoa de confiança de Roberto Luis Ramos Fontes Lopes;
Afirma a fiscalização que o problema reside no fato de as empresas periféricas
não serem verdadeiramente autônomas, nem serem assumidamente subsidiárias, mas
sinuosamente apresentadas como prestadores de serviços do grupo, e que as operações realizadas
entre as autuadas configura evidente interposição fraudulenta de terceiros, inclusive com
superfaturamento dos valores na importação.
O trabalho da fiscalização baseia-se aqui em diversas e falhas tentativas de
autuação dos intervenientes no comércio internacional em processos administrativos que tratam,
em suas diversas formas e constituições, de penalidades às infrações de interposição fraudulenta
de terceiros, cessão de nome, superfaturamento, dentre outras.
A operação realizada pela fiscalização denomina-se Vulcano.
O periodo fiscalizado, a partir de 2007, ensejou uma série de autuações que foram
vencidas e derrubadas no curso de seus respectivos processos administrativos, seja no mérito,
pela inexistência de interposição fraudulenta e legitimidade da operação entre as pessoas
jurídicas Cervejaria Petrópolis, Barley Malting e Praiamar, seja nas nulidades, por vícios formais
em relação à sujeição passive ou incompetência da autoridade fiscalizatória para lançamento do
auto de infração.
E, dentro de cada uma das autuações, e respectivos processos administrativos,
foram incluídas e re-incluídas inúmeras declarações de Importação, oriundas do period
fiscalizado.
Tornou-se, a atividade fiscalizatória, um grande emaranhado indecifravel de quais
são as declarações de Importação já atingidas por decisões definitivas ou por decisões
supostamente passíveis de novos lançamentos – tal como aquelas afetas às nulidades por vícios
formais.
A exemplo disso, o presente processo se diz oriundo do processo administrativo
10074.721487/2012-08, que por sua vez, abarca outros três processos administrativos:
10730.722104/2012-20, 10907.720350/2012-88 e 10730.003034/2011-26.
Ainda, vale ressaltar a existência de demais processos administrativos interligados
pelas duplicidades da fiscalização e exação das declarações de importação constantes às
autuações:
10074.001695/2010-
17,
11762.720037/2013-85,
10907.721958/2016-53,
10907.721957/2016-17,
10907.721348/2017-31,
10907.720368/2012-80,
10907.720350/2012-88, 10730.722104/2012-20, 10074.721487/2012-08, 10074.001034/2010-
91, 10074.001695/2010-17.
A despeito dos processos supramencionados carregarem peculiaridades entre si,
não é possível distinguir, por exemplo, exatamente quais são os processos que tratam de
interposição fraudulenta que foram objeto de julgamento em primeira ou segunda instância por
vício formal, o que, em consequência, ensejou novo lançamento, seja segregado em razão dos
grupos ocultante/ocultado, seja segregado em razão da natureza das infrações/penalidades, tal
como interposição fraudulenta e superfaturamento.
Fl. 9579
DF CARF MF
Original

Fl. 27 da Resolução n.o 3402-004.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720066/2020-20

E, para além disso, e principalmente, não é possível identificar quais são os
processos de interposição fraudulenta que julgados no mérito pela inexistência de fraude, tiveram
as declarações de importação inseridas novamente, em novo auto de infração de mesma natureza.
Tendo em vista tamanha insegurança gerada pelo emaranhado de autuações,
processos administrativos, decisões, natureza das infrações e penalidades aplicadas, e quais
foram as declarações de importação inseridas em cada contexto processual, não há como julgar o
presente processo.
É possível, em pesquisa a alguns acórdãos de referência da operação, inferir de
forma superficial e vulnerável, quais as declarações de importação atingidas pela decadência
contida nos artigos 138 e 139, do Decreto-lei 37/1966, sem contudo, especificar se tais
documentos constam em outros processos administrativos, em duplicidade.
Não só, os relatórios fiscais utilizados em diversos processos é exatamente o
mesmo, o que enseja o mesmo caminho e a mesma conclusão tida por esta relatora, a grande
dificuldade, para não afirmar total impossibilidade, de entender o iter percorrido pela
fiscalização na insistência e re-autuação das operações fruto de análise e julgamento pela
primeira e segunda instância administrativa.
Nesse sentido, entendo que a diligência cai bem ao presente processo
administrativo, para:
1) definir quais são os processos administrativos que são compostos pelas pessoas
jurídicas Cervejaria Petrópolis, Barley Malting e Praiamar;
2) Supramencionada definição deve demonstrar não só quais são os processos
compostos por tais pessoas jurídicas, mas quantas são constantes a cada um, se composto
somente pela Cervejaria Petrópolis e Barley Malting, se composto somente pela Barley Malting
e Praiamar, se composto somente pela Cervejaria Petrópolis, etc;
3) relacionar quais as declarações de importação que foram objeto da controvérsia
em cada um dos processos administrativos acima discriminados;
4) fazer o cotejo entre as declarações de importação constantes em cada processo
administrativo, e apontar quais foram objeto de duplicidade, ainda que se trate de processo
administrativo de diferente penalidade;
5) apontar quais foram as infrações e penalidades aplicáveis em cada processo
administrativo supramencionado;
6) Acaso houver a segregação de penalidades por declaração de importação em
cada processo administrativo, discriminar quais foram as penalidades aplicadas para quais
declarações de importação;
7) apontar todo caminho processual e qual o resultado do processo administrativo
fiscal, quando do julgamento pela primeira e segunda instância, e, ainda instância superior, se
houver. A exemplo disso, se foram julgados nulos os autos de infração por vício formal ou
material, qual era o vício, ou, se fora julgados no mérito de forma favorável ou desfavorável à
fiscalização, etc;
Fl. 9580
DF CARF MF
Original

Fl. 28 da Resolução n.o 3402-004.037 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15444.720066/2020-20

8) Demonstrar, de forma cristalina, quais foram os re-lançamentos efetuados em
razão de julgamentos administrativos que julgaram pela nulidade ou pelo mérito as mesmas
declarações de importação, relacionando-as de forma segregada;
8) Confeccionar relatório fiscal detalhado e criterioso em relação aos detalhes
questionados nos itens supramencionados, para que seja possível aferir quais e quantas
declarações de importação foram atingidas por decisões administrativas que comportam ou não
novos lançamentos, com objetivo específico de distinguir quais os processos originários e quais
os processos que são frutos de tais controvérsias, ou desmembramentos, etc.
Isto posto, voto por converter o presente processo em diligência, pela insegurança
constante às confusas investidas e informações de todos os processos administrativos fiscais que,
podem duplamente penalizar a mesma operação.
É como voto.
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 9581
DF CARF MF
Original